Tribunal: TJDFT
Processo: 0728084-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Processo : 0728084-03.2020.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] que, em execução de título extrajudicial[2], ao proceder à impugnação à constrição judicial, compreendeu por impenhorável o apartamento de propriedade do fiador no contrato de locação que teria dado origem ao débito executado, ao fundamento de que se trata de único imóvel. Aduzem os agravantes que o imóvel objeto da penhora, localizado em São Paulo/SP, não constitui residência da família, sustentando assim a inaplicabilidade do art. 1o da Lei 8.009/1990 e, em contrapartida, o proveito do disposto no inc. VII do art. 3o da mesma Lei. Porquanto ausente pedido para atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou para deferimento de antecipação de tutela, intimem-se os agravados a se manifestarem em contrarrazões, no prazo de 15 dias, facultando-lhes a anexação de documentos, consoante disposição do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília, 17 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18405458 - Pág. 22 e id. 18405458 - Pág. 34 [2] PJe 0014209-97.2003.8.07.0001